Tribunal: TJES
Processo: 5000545-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO - ASSEJUFES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000545-49.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
TELEFONICA BRASIL S/A

A
GV
D
O
:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA ESPÍRITO SANBTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência em ação condenatória proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA ESPÍRITO SANTO. A decisão impugnada determinou o reestabelecimento dos serviços de telefonia fixa e internet no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a sessenta dias multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) avaliar se o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é exíguo; (ii) verificar se a multa cominatória é desproporcional ou sem limite; (iii) analisar se há ausência dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 24 horas para o reestabelecimento dos serviços não se revela desarrazoado, considerando a essencialidade dos serviços de telefonia e internet contratados pelo agravado e as sucessivas falhas na prestação desde março de 2023.

A multa cominatória de R$ 2.000,00 por dia, limitada a sessenta dias-multa, tem caráter coercitivo e visa compelir o cumprimento da obrigação no prazo determinado, em conformidade com o art. 537 do CPC, não havendo irregularidade na sua fixação.

Os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela estão presentes, considerando os elementos demonstrados nos autos que justificam a urgência na concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de 24 horas para cumprimento de obrigação de fazer relativa ao reestabelecimento de serviços essenciais de telefonia e internet é razoável. 2. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de decisão judicial possui natureza coercitiva, sendo válida sua imposição desde que não exorbitante. 3. Presentes os requisitos autorizadores, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §1º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006750-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.12.2023; TJES, AI nº 5014148-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000545-49.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
TELEFONICA BRASIL S/A

A
GV
D
O
:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA ESPÍRITO SANBTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
, eis que irresignado com a decisão proferida nos autos da ação
condenatória
proposta por
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA ESPÍRITO SANTO
,
pela qual
o magistrado
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada, determinando que o acionado/recorrente reestabeleça os serviços de telefonia fixa e internet do demandante/agravado, no prazo de 24 horas, fixando multa por descumprimento em dois mil reais, limitado a sessenta dias-multa.

Em suas razões recursais, o agravante ventila a ausência dos requisitos autorizadores da medida; aduz que o prazo para seu cumprimento é irrisório; que a multa deve ser reduzida e limitada.

Muito bem.

Inicialmente consignei que não se revelar desarrazoado ou exíguo o prazo de 24 horas para cumprimento da determinação, considerando a essencialidade na utilização e consequentemente, da prestação, de forma satisfatória e eficiente, dos serviços de telefonia e internet contratados pelo ora agravado.

Isso porque a lide contém a narrativa de que desde março de 2023 vem sofrendo interrupções e inconstâncias na prestação dos serviços, o que culminou na judicialização do pedido, em novembro de 2023, interregno no qual foram abertos dezoito protocolos de atendimento para adequação do acesso aos serviços contratados.

Quanto ao argumento de que a
multa coercitiva não tem o condão indenizatório,
consigne-se ter sido fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

dia, limitado a sessenta dias-multa, contrariamente à alegada ausência de limite.

Sobre seu caráter, é cediço sua previsão como meio de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, principalmente se demonstrados os elementos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, como ocorre no caso em tela.

Destaco:

[...]
2)
Não há mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 537, além dos arts. 400 e 403.
[...] (
Data: 18/Dec/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5006750-31.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fatos Jurídicos
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A imposição de multa diária pelo descumprimento injustificado da decisão judicial é cabível, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC, quando se mostrar necessária à efetivação de tutela específica, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento.
2. Hipótese dos autos em que
a determinação judicial fora cumprida no prazo, inexistindo multa por descumprimento da ordem, de modo que excluída eventual multa de valores a serem pagos, ex vi artigo 537, §1º, inciso II, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. (
Data: 08/May/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5014148-29.2023.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Multa Cominatória / Astreintes
)

Sem embargo, nada impede que a referida sanção possa ser revista pelo julgador singular em momento ulterior, caso venha a entender por sua exorbitância ou desnecessidade, sendo permitido, inclusive, ser afastada, se verificado o cumprimento de forma definitiva e eficaz da obrigação, no prazo previsto na decisão.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão combatida por seus termos.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.